Tribunal: STF
Processo: Rcl 77795
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-29
Data de publicação: 2025-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de São Leopoldo contra decisão da Juíza do Trabalho da 2ª Vara Trabalhista de São Leopoldo (RS) que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido no Tema nº 1.118 da repercussão geral,. 



    O Município de São Leopoldo alega que, na reclamação trabalhista ajuizada por Denise Rosaura Kindermann Brombilla, foi condenado de forma subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas na Ação Trabalhista nº 0020213-62.2023.5.04.0332.



    O ora reclamante afirma que a decisão reclamada ignorou por completo os parâmetros traçados no RE nº 760.931 e no Tema nº 1.118/RG, em especial, a necessidade de comprovação inequívoca da existência de um comportamento reiteradamente negligente quando do exercício do poder fiscalizatório do Ente público.



    Sustenta que 



    “Conforme restou assentado nos julgamentos envolvendo o tema em questão, a simples ausência de fiscalização ou a falta de documentos que comprovem a fiscalização do Ente Público não são suficientes para caracterizar a responsabilização, necessitando a aferição da culpa, evitando assim a responsabilização automática do Ente Público - conforme restou assentado no julgamento da Reclamação Constitucional 40.158 e de tanta outras com o mesmo objeto.”



    Reitera que, no caso, foi atribuída ao Município a responsabilidade automática, sem que houvesse qualquer comprovação da falha na fiscalização do Ente público, em especial, em face da revelia aplicada à administração pública.



    Requer que “seja julgada procedente, para cassar a sentença/acórdão prolatada nos autos do processo n. 0020213-62.2023.5.04.0332, no ponto que reconheceu a responsabilidade subsidiária da reclamante pelo adimplemento da condenação, sem a comprovação de culpa,afastando-a.”. (e-doc. 1, p. 9)



    É o relatório. Decido. 



    Em sessão de julgamento de 13/2/25, o Plenário do STF decidiu o RE nº 1.298.647 (vinculado ao Tema nº 1.118 da RG), fixando a seguinte tese: 



    “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.” 



    In casu, o Município de São Leopoldo se insurge contra sentença do Juízo da 2ª Vara do Trabalho de São Leopoldo (RS), a qual atribuiu a responsabilidade subsidiária ao reclamante pelo inadimplemento das obrigações trabalhistas, nos seguintes termos:



    “2.2.6. Da Responsabilidade do Município de São Leopoldo 



    O ente público pode ser responsabilizado nas diversas hipóteses de celebração de contratos de prestação de serviços, como ocorre nas modalidades da licitação, dispensa de licitação, em contratos de convênio ou de gestão, ou qualquer outro similar. A própria lei de Licitações refere que é dever do ente público acompanhar o efetivo cumprimento do contrato, o que inclui ao cumprimento e a satisfação dos direitos trabalhistas. Ou seja, não se pode permitir - inclusive considerando a responsabilidade social - que o ente público omita-se ao não respeitar e cumprir os direitos de terceiros vinculados ao contrato, especialmente em se tratando de trabalhadores. 



    O cumprimento de contratos de prestação de serviços com terceirização de mão de obra, ou casos de convênio, de gestão, ou similar, não se exaure no pagamento do preço ajustado. Tampouco cláusula impondo contratação de seguro ou de garantia pelo prestador do serviço isentam o contratante da sua responsabilidade. 



    Com efeito, em razão de interesse comum às partes contratantes, há responsabilidade da Administração Pública pelas consequências jurídicas decorrentes do contrato firmado, sendo possível que o ente público responda subsidiariamente pelos direitos trabalhistas inadimplidos pela parte contratada como ocorre nas hipóteses de terceirização. 



    O artigo 71 da Lei nº 8.666/93 não exclui a responsabilidade subsidiária do tomador de serviço no âmbito trabalhista, quando constatada a omissão culposa do ente público em fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços. No julgamento do Recurso Extraordinário nº 760.931- RG/DF, Tema nº 246 de Repercussão Geral, o STF reafirmou o entendimento já adotado e fixou a seguinte tese: "O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93." (RE nº 760.931-RG/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Min. Luiz Fux, Pleno, j. 26/04/2017, p. 12/09/2017) (grifou-se). 



    Ou seja, o artigo 71, § 1º, da Lei 8.666/93, segundo interpretação do Supremo Tribunal Federal, não exclui automaticamente a responsabilidade do ente público pelas dívidas trabalhistas, entre outras; tampouco possibilita a transferência automática dessa responsabilidade ao ente público, em casos de inadimplência de direitos sociais do trabalho. 



    Portanto, o ente público pode ser responsabilizado - não automaticamente - nas diversas hipóteses de celebração de contratos de prestação de serviços, como ocorre nas modalidades da licitação, dispensa de licitação, em contratos de convênio ou de gestão, ou qualquer outro similar, quando constatado o agir culposo na fiscalização do contrato. 



    Esse entendimento foi ratificado na redação do artigo 121, § 2º, da Lei 14.133/2021 (nova Lei de Licitações): "§ 2º Exclusivamente nas contratações de serviços contínuos com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, a Administração responderá solidariamente pelos encargos previdenciários e subsidiariamente pelos encargos trabalhistas se comprovada falha na fiscalização do cumprimento das obrigações do contratado." (grifou-se). 



    Outra questão que enseja debate envolve o ônus da prova quanto à conduta culposa da administração pública na fiscalização dos contratos administrativos no que tange ao desrespeito do direitos dos trabalhadores, encontrando-se, inclusive, como tema de repercussão geral (Tema 1.118) pendente de julgamento, com a seguinte questão: "Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246)". 



    Seja porque o Estado tem o poder e o dever de acompanhar a execução e assim fiscalizar os contratos que firma, como estatuem os artigos 58, inciso III, 66, 67 e 68 da Lei 8.666/93; seja porque possui aptidão para a prova, considerando que o terceiro prejudicado é o trabalhador, indubitavelmente hipossuficiente, compartilha-se do entendimento de que cabe ao Poder Público demonstrar a prática de atos administrativos que comprovem a efetiva fiscalização do contrato celebrado com prestadores de serviços e para as quais houve destinação de verbas públicas, como é o caso dos autos, mormente se considerado o quanto regulado pela Instrução Normativa nº 2/2008 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, que indica alguns documentos imprescindíveis para a finalidade fiscalizatória conforme o desenrolar no tempo da execução do contrato de prestação de serviços, os quais - no que se refere à reclamante - não foram anexados aos autos pelo segundo reclamado, que todavia tinha o dever de exigi-los perante o empregador (primeira reclamada). 



    O ente público acostou aos autos contratos firmados com a primeira reclamada, cujo objeto era a prestação de serviços contínuos de limpeza em diversos postos municipais (Id. ecefb57, 16d47fb), vigentes desde 2018. 



    No caso concreto, a culpa in vigilando do ente público reside, pelo menos, nos seguintes aspectos: 



    1) o Município é revel e confesso e não trouxe aos autos documentos comprobatórios da fiscalização exercida sobre o contrato firmado com a primeira reclamada, inclusive em desrespeito ao previsto na cláusula 4ª, item 4.1.1 do contrato, que exigia, entre outros documentos, a apresentação da folha de pagamento ou cópia dos contracheques dos funcionários. 



    Ou seja, a total ausência de prova documental relativa à fiscalização impede ao juízo a verificação de suposta regularidade quanto à execução do contrato de prestação de serviços que envolve direito de terceiros, no caso, o trabalhador. 



    Daí resulta ser incontroverso, também, que a reclamante prestou serviços como cozinheira em benefício do ente público. 



    2) A ausência de pagamento de horas extras durante o contrato, em que pese haver registro formalizado nos cartões ponto, configura irregularidade que deveria ter sido constatada pelo ente público se fiscalização houvesse. 



    Nesses termos, o segundo demandado beneficiou-se diretamente do trabalho prestado pela parte autora, e não diligenciou na efetiva fiscalização do contrato de prestação de serviços, devendo responder subsidiariamente pelos créditos reconhecidos na presente ação, na hipótese de não os satisfazer a efetiva empregadora. 



    Portanto, presente o nexo entre a conduta omissiva do ente público (culpa) ao não fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços de modo a evitar o prejuízo ao terceiro, hipossuficiente e vulnerável (dano). 



    Nesse aspecto, comunga-se do entendimento consubstanciado no item VI da Súmula 331 do TST, "A responsabilidade subsidiária do tomador de serviços abrange todas as verbas decorrentes da condenação referentes ao período da prestação laboral". 



    Diante do exposto, declara-se a responsabilidade subsidiária do segundo reclamado relativamente a totalidade dos créditos reconhecidos à reclamante na presente decisão.”



    Não se extrai, do ato reclamado, razão fundada em elementos concretos acerca de eventual comportamento negligente do ente público ou o nexo de causalidade entre a conduta da Administração Pública e o dano sofrido pelo trabalhador para justificar a condenação; estando amparada tão somente na inversão do ônus da prova, entendimento que vai de encontro à jurisprudência consolidada no STF com paradigma na ADC nº 16 e na tese do Tema nº 246 da RG, a qual foi elucidada pelo Plenário na fixação da tese do Tema nº 1.118 da RG. 



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o ato reclamado quanto a imputação da responsabilidade subsidiária em desfavor da Administração Pública, determinando que seja proferido novo julgamento à luz do Tema nº 1118 da RG.  



    Envie-se cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que adote providências para sua juntada aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.  



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente